Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723461-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EURIPEDES CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte autora opôs embargos de declaração contra Acórdão, assim, intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta, caso queira. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator